Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros, mantendo a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a impenhorabilidade de valores bloqueados, alegando-se que são inferiores a 40 salários-mínimos e, portanto, protegidos pelo art. 833, X, do CPC, independentemente da natureza da conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, salvo indícios de má-fé, fraude ou desvirtuamento da finalidade da conta.
4. O ônus de comprovar a natureza dos valores bloqueados recai sobre o executado, conforme art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. No caso concreto, o agravante não apresentou extratos bancários ou documentos que comprovassem que os valores constritos estavam depositados em conta poupança ou constituíam reserva financeira destinada à subsistência.
6. Não havendo comprovação específica, não se reconhece a impenhorabilidade, devendo ser mantido o bloqueio dos valores para assegurar o cumprimento da obrigação.
7. Precedentes do STJ e TJDFT reforçam a necessidade de prova inequívoca da natureza dos valores para aplicação da proteção legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação inequívoca de que os valores bloqueados estão depositados em caderneta de poupança; o ônus da prova recai sobre o devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, X, 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024, DJe 23/05/2024.
· TJDFT, Acórdão 1954724, 0737431-21.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJE 23/12/2024.
· TJDFT, Acórdão 1904841, 0716823-02.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07/08/2024, DJE 28/08/2024.
· TJDFT, Acórdão 1703947, 0742991-12.2022.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17/05/2023, DJE 02/06/2023.